Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731188-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDO: JOAO CARLOS ALVES DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre as petições de ID nos 47957295 e 47957307, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007